Tribunal: TJSP
Processo: 1005548-16.2022.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Lançamento de compras não reconhecidas, realizadas por meio do cartão de crédito da parte autora - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo,

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais – Procedência parcial – Lançamento de compras não reconhecidas, realizadas por meio do cartão de crédito da parte autora - Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Responsabilidade do réu que é de caráter objetivo, nos termos dos arts 3o, § 2o, e 14 do CDC – Ônus da prova que cabe, por isso, ao fornecedor de serviços, consoante previsto no art. 6o, inc. VIII, de referido Código – Requisitos configurados na hipótese vertente – Prova de inexistência de defeito na prestação dos serviços não apresentada, nem produzida pelo réu – Responsabilidade deste acertadamente reconhecida – Restituição dos valores cobrados indevidamente que se mostra cabível – Debate a respeito dos danos morais não conhecido, diante da ausência de condenação neste sentido - Sentença mantida – Fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11o, do CPC/15 - Recurso improvido, na parte conhecida, com observação.